Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONSTITUIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. ATO ADMINISTRATIVO. UNILATERAL. DISCRICIONÁRIO. PRECÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO INVERÍDICA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO.
1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está limitada à aferição de eventuais ilegalidades quando da prática do ato impugnado.
2. A permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, que pode ser revogado a qualquer tempo, independentemente de motivação, por conveniência e por oportunidade da Administração Pública.
3. Ainda que dispensável a motivação, uma vez motivado o ato administrativo de revogação da permissão de uso de bem público, fica a Administração Pública, à luz da teoria dos motivos determinantes, vinculada aos motivos externados.
4. Verificada a inveracidade da motivação do ato administrativo de revogação da permissão de uso, é plenamente possível a sua invalidação a partir do controle judicial de legalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.